Tribunal: STF
Processo: ARE 793060
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-09
Data de publicação: 2014-04-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegada violação do art. 5º, XXXV, da CF/88. Ausência de prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Embargos à execução fiscal. Garantia do juízo. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa.



    1. A alegada violação do art. 5º, XXXV, da CF/88 carece do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte.



    2. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    3. Agravo regimental não provido.